Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que a condenou a restituir valores recebidos indevidamente em virtude de erro operacional da Administração, sem correspondente prestação de serviços. A embargante alega existência de omissão quanto à incidência de encargos legais, à limitação do valor da condenação e à caracterização da boa-fé objetiva, com base na ausência de uso dos valores depositados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à fundamentação sobre os encargos legais aplicados, à boa-fé objetiva da servidora e ao limite da condenação ao valor efetivamente recebido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de boa-fé objetiva, assentando que a ausência de uso dos valores não a configura, sobretudo diante da ciência inequívoca da embargante sobre a inexistência de prestação de serviços no período correspondente.
5. A decisão embargada destacou que a responsabilidade pelo ressarcimento independe de dolo ou culpa do servidor, estando fundamentada no art. 120 da LC no 840/2011 e no art. 876 do CC, bem como no Tema 1009/STJ.
6. Não se verifica omissão quanto à fixação dos encargos legais, tendo o colegiado estabelecido a aplicação de atualização, juros e honorários nos termos da legislação vigente, não cabendo reavaliação por meio de embargos.
7. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a mera insatisfação com a decisão não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo irrelevante a ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a fundamentação jurídica da decisão já abarca suficientemente a controvérsia.
8. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria para fins recursais, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O recebimento de valores sem a correspondente prestação de serviços configura enriquecimento ilícito e impõe o dever de restituição, ainda que decorrente de erro exclusivo da Administração.
2. A boa-fé objetiva, apta a afastar a obrigação de devolução, exige demonstração de impossibilidade de o servidor identificar o pagamento indevido, não se presumindo pela simples alegação de desconhecimento ou de não utilização dos valores.
3. A ausência de pronunciamento sobre todos os dispositivos legais citados pela parte não caracteriza omissão, quando a fundamentação do acórdão já resolve adequadamente a controvérsia.
4. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito ou reavaliação de critérios legais de atualização, juros e honorários fixados na condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV; CC, arts. 876, 389, 395 e 400; LC/DF no 840/2011, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.306/AL e REsp no 1.769.209/AL (Tema 1009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021, DJe 19.05.2021; TJDFT, Acórdão no 2005728, ApCiv 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1843703, AgInst 0705712-35.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 04.04.2024, DJe 22.04.2024.